Tribunal: TJMT
Processo: 1023090-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023090-91.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTO MAURO FERNANDES CENIZE - CPF: 135.454.718-70 (ADVOGADO), RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - CNPJ: 13.712.897/0001-28 (EMBARGANTE), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO AUTOMÓVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ORÇAMENTOS DIVERGENTES. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de procedência em ação regressiva, reconhecendo a perda total do veículo segurado e majorando os honorários de sucumbência para 17% do valor da condenação. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise dos orçamentos apresentados pelas partes e requer efeitos infringentes para limitar a condenação ao valor efetivo do reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar os orçamentos de reparo do veículo sinistrado; (
ii
) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de limitar a condenação ao valor indicado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a divergência entre os orçamentos apresentados, reconhecendo o da seguradora como tecnicamente fundamentado, com detalhamento compatível com os critérios contratuais de perda total, previstos na apólice e na Circular SUSEP no 639/2021.

4.
A parte que pretende infirmar a prova apresentada pela parte adversa tem o ônus de produzir elementos técnicos idôneos e suficientes, sendo insuficiente a apresentação de orçamento genérico, sem detalhamento de peças, mão de obra ou metodologia de avaliação, o que enfraquece sua força probatória e impede a revisão do entendimento adotado no acórdão.

5.
A classificação de “média monta” pelo DETRAN-SP é irrelevante para fins de regulação securitária, pois não vincula a seguradora e possui natureza meramente administrativa.

6.
A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de omissão ou contradição, configura uso indevido dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR).

7.
Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se justifica a modificação do julgado nem a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples divergência entre orçamentos não configura omissão ou contradição quando o acórdão analisa de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à substituição da atividade instrutória da parte que não produziu prova técnica suficiente.

O reconhecimento da perda total do veículo com base na superação de 75% do valor de mercado, conforme a Tabela FIPE e critérios da Circular SUSEP no 639/2021, é legítimo e não configura vício do julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1023090-91.2024.8.11.0003

RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA
–
EPP

X

ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RETIMAT – RETÍFICA DE MOTORES LTDA.
– EPP em face do acórdão de Id. no 317551855, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgara procedente a ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A., e majorando os honorários de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. no
318980850
), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de apreciar supostas divergências entre os orçamentos apresentados pelas partes. Alega que o orçamento da seguradora teria incluído itens desnecessários e superfaturados, ao passo que o orçamento particular por ela apresentado refletiria o custo real do conserto, compatível com danos de média monta, e não com perda total do veículo. Aduz, ainda, que o julgado teria sido contraditório ao desqualificar o orçamento da ré por ser unilateral, mas admitir o da seguradora, igualmente unilateral. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a condenação seja limitada ao valor efetivo do reparo.

A embargada, por sua vez, apresentou manifestação (Id. no
320283860
), pugna
ndo
pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a perda total do veículo segurado e o consequente direito regressivo da seguradora Allianz Seguros
S.A.
.

A embargante sustenta que o julgado teria sido omisso e contraditório ao não apreciar divergências entre os orçamentos apresentados e ao desqualificar seu orçamento particular enquanto acolheu o da seguradora, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para limitar a condenação ao valor real do reparo.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou, de forma exaustiva e coerente, todas as alegações deduzidas pela parte recorrente, notadamente quanto à divergência entre os orçamentos apresentados e à caracterização da perda total do veículo sinistrado.

O voto condutor expressamente consignou que o orçamento da seguradora, no valor de R$ 103.701,16, ultrapassava 75% do valor de mercado do automóvel, segundo a Tabela FIPE (R$ 125.432,00), atendendo ao critério contratual de perda total previsto na apólice, conforme estabelece a Circular SUSEP no 639/2021, que confere transparência aos parâmetros de liquidação de sinistro.

Ademais, o mesmo acórdão analisou o orçamento particular de R$ 32.680,00, reconhecendo-o como prova unilateral e sem respaldo técnico, insuficiente para afastar o conjunto probatório mais completo apresentado pela seguradora. Ressaltou-se, ainda, que a classificação de “média monta” pelo DETRAN-SP não vincula a seguradora, pois se refere apenas a aspectos administrativos e estruturais, não interferindo na avaliação securitária nem nos critérios contratuais adotados.

Importa registrar que cabia à embargante, por deter o interesse em infirmar a prova produzida pela seguradora, apresentar outros orçamentos comparativos ou documentos técnicos idôneos que demonstrassem a viabilidade econômica do reparo e o efetivo custo das peças e serviços necessários. Todavia, limitou-se a juntar um único orçamento genérico, sem detalhamento de peças, mão de obra ou metodologia de avaliação, o que compromete sua força probatória e inviabiliza qualquer conclusão diversa da já adotada no acórdão embargado.

Desse modo, constata-se que o acórdão enfrentou todas as matérias de forma motivada, aplicando corretamente o art. 786 do Código Civil, a Súmula 188 do STF e as normas de regulação do setor securitário. Não há omissão nem contradição, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025